Tribunal: TJPA
Processo: 0899827-51.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0899827-51.2023.8.14.0301

APELANTE: PRESIDENTE DO IGEPREV, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDMILSON PINHEIRO NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC). EXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL EXPRESSO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL SANADOS. REFORMA DO ACÓRDÃO E DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo IGEPREV contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença concessiva de segurança em mandado impetrado por servidor público, objetivando a expedição de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), não concluída em processo administrativo sob justificativa de fila cronológica de atendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) houve omissão quanto à alegação de que a Lei nº 8.213/1991 veda a emissão de CTC para servidor ativo;
(ii) houve erro material quanto ao parecer do Ministério Público no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida a omissão relevante quanto à vedação expressa prevista no art. 96, VI, da Lei nº 8.213/1991, que impede a emissão da CTC para servidor ainda em atividade.
4. Reconhecido erro material quanto à menção do conteúdo do parecer ministerial, que opinou pelo parcial provimento da apelação e não pelo desprovimento.
5. Ausência de direito líquido e certo para a expedição da certidão, à luz da norma previdenciária federal aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com a consequente reforma do acórdão embargado e da sentença de primeiro grau, para denegar a segurança.

Tese de julgamento:

1. A emissão de Certidão de Tempo de Contribuição por regime próprio de previdência social somente é permitida para ex-servidor, nos termos do art. 96, VI, da Lei nº 8.213/1991.
2. A omissão quanto à análise de norma legal impeditiva do direito vindicado em mandado de segurança configura vício apto à reforma do acórdão e da sentença que concedeu a ordem.

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 8.213/1991, art. 96, VI; CPC/2015, arts. 489, §1º, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 60.184/BA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 04.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração oposto pelo
IGEPPS-INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ,

contra Acórdão de ID nº 23519599, que conheceu e negou provimento ao recurso de
Apelação Cível,
interposto contra a sentença proferida pela 4ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR,
ajuizada

por
Edmilson Pinheiro Neves
em face do IGEPREV.

Na inicial, o impetrante relatou que, após 30 anos de serviço público e tendo cumprido os requisitos necessários para aposentadoria, solicitou administrativamente ao IGEPREV, em fevereiro de 2023, a emissão de CTC para averbação junto ao INSS. Argumentou que o documento é essencial para o deferimento do benefício previdenciário. Contudo, até a propositura do mandado de segurança, o órgão previdenciário não concluiu o pedido, justificando que o atendimento seguiria a ordem cronológica de solicitações, sem previsão de conclusão.

Em contestação, o
instituto
argumentou a ilegitimidade passiva, a impossibilidade jurídica de emissão da certidão para servidor ativo, e ao final a improcedência do pedido.

Sobreveio sentença, nos seguintes termos:

(...)

Posto isto, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar à Autoridade Coatora que conclua a ANÁLISE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/0001367348, COM CONCLUSÃO E EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NO PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida.”

Em suas razões de
apelação
, o
IGEPREV
alegou que a sentença violou o princípio da isonomia, uma vez que a demanda prioritária do apelado interrompe o curso ordinário das demais solicitações, afetando a estrutura administrativa do instituto. Afirmou, ainda, que não há inércia do órgão, mas sim excesso de demandas e insuficiência de recursos para atender a todos os pedidos no prazo legal.

Contrarrazões foram apresentadas pelo apelado, defendendo a manutenção da sentença, com alegação de que a demora injustificada do IGEPREV impede o exercício de seu direito à aposentadoria, amparado

constitucionalmente pelo art. 5º, XXXIV, e art. 37 da CF/88.

O Ministério Público pugnou pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva e parcial provimento

do presente recurso de Apelação, tão somente, para suprimir o trecho do dispositivo da Sentença que determina a expedição da Certidão de Tempo de Contribuição, vejamos:

IV – CONCLUSÃO

Posto isso, o Ministério Público, por meio deste Procurador de Justiça, manifesta-se pelo
CONHECIMENTO
,
REJEIÇÃO
da preliminar de ilegitimidade passiva e
PARCIAL PROVIMENTO
do presente recurso de Apelação, tão somente, para suprimir o trecho do dispositivo da Sentença que determina a expedição da Certidão de Tempo de Contribuição, conforme a fundamentação acima.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento dos Apelos, sendo negado provimento à Apelação, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, voto pelo não provimento, mantendo-se integralmente a sentença que determinou a expedição da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) pelo IGEPREV.

Contra este Acórdão, o Estado do Pará opôs os presentes Embargos de Declaração alegando existência de omissão

O
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
opôs os presentes
embargos de declaração
alegando a existência de omissão referente a manifestação sobre a impossibilidade de emissão de CTC para servidor ativo constante na Lei Federal nº 8.213/1991 e erro material referente ao parecer ministerial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
-
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante alega a existência de omissão referente a manifestação sobre a impossibilidade de emissão de CTC para servidor ativo constante na Lei Federal nº 8.213/1991 e erro material referente ao parecer ministerial.

Isto posto, verifico que assiste razão ao embargante, vez que, detecto a omissão e o erro material apontados, devendo ser corrigidos.

Pois bem, no que tange a omissão quanto a Lei Federal nº 8.213/1991 que veda a emissão da Certidão de Tempo de Contribuição a servidor ativo, constante no artigo 96, inciso VI, vejamos trecho da referida Lei:

Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes:

VI - a CTC somente poderá ser emitida por regime próprio de previdência social para ex-servidor;

Desse modo, tal omissão é relevante, pois representa questão jurídica central para o deslinde da controvérsia, sendo imprescindível sua análise expressa para evitar vício de fundamentação do julgado (art. 489, §1º, IV, do CPC).

Portanto, o indeferimento não decorre de mero atraso ou inércia na análise do pedido administrativo, como sustenta a parte impetrante, mas sim de fundamento legal expresso, cuja incidência foi reconhecida pela autoridade administrativa como óbice à concessão da medida pleiteada.

Ainda assim, o juízo de origem manteve a concessão da segurança, determinando a expedição da CTC, sem, contudo, examinar de modo expresso a tese jurídica suscitada nas informações prestadas pela autoridade impetrada, quanto à alegada vedação legal da expedição da certidão a servidor em atividade.

Essa omissão ganha relevo porque a existência de impedimento legal expresso, se reconhecida, afasta o direito líquido e certo alegado pelo impetrante, elemento central à procedência do mandado de segurança.

No que se refere ao erro material que atribuiu ao Ministério Público manifestação pelo desprovimento da apelação, quando, na realidade, o parecer constante dos autos é pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, com exclusão da ordem para expedição da CTC, em razão da ausência de direito líquido e certo, verifica-se que embora tal erro não tenha, por si só, potencial para alterar o resultado do julgamento, sua correção é necessária à coerência interna e fidelidade ao conteúdo dos autos, devendo ser corrigido para que, onde se lê:

O ministério público pugnou pelo desprovimento em relação ao mérito da Apelação.

Leia-se:

O Ministério Público pugnou pela rejeição

da preliminar de ilegitimidade passiva e parcial provimento

do presente recurso de Apelação, tão somente, para suprimir o trecho do dispositivo da Sentença que determina a expedição da Certidão de Tempo de Contribuição.

Assim,
acolho os embargos de declaração, para sanar os vícios de omissão e erro material encontrados
, e modificar o Acórdão embargado mediante a ausência de direito líquido e certo do impetrante para a expedição da CTC pelo IGEPPS, em consonância com o art. 96, inciso VI da Lei Federal nº 8.213/1991 que veda a emissão da CTC.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto
, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
para reformar o Acórdão embargado e, consequentemente, modificar a sentença de 1º grau que determinou a expedição da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) pelo IGEPREV.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Desembargadora

Relatora

Belém, 26/06/2025